Tribunal: TJDFT
Processo: 0745716-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA E JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA. VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEI N.o 13.431/2017. PREFERÊNCIA DE JULGAMENTO POR JUIZADO ESPECIALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER COMETIDA EM AMBIENTE DIVERSO DO FAMILIAR OU DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE AFETO OU PARENTESCO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO CUMPRIDOS. COMPETÊNCIA COMUM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Apesar de o art. 23 da Lei n.o 13.431/2017 indicar a “preferência” do Juizado Especial de Violência Doméstica para o conhecimento e julgamento de ação de violência contra criança e adolescente, não se pode prescindir da análise do contexto doméstico e familiar, independentemente do gênero.
2. A competência especializada dos Juizados de Violência Doméstica atrai as causas relativas aos crimes de violência contra crianças e adolescentes, desde que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos: vítima mulher; violência praticada no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto; e que a violência seja praticada como forma de agressão em face do gênero feminino.
3. Diante de caso de violência contra criança ou adolescente em ambiente diverso da unidade familiar ou doméstica e ausente qualquer tipo de vínculo afetivo entre vítima e agressores, afasta-se a competência do órgão especializado (Juizado de Violência Doméstica Contra a Mulher), por ausência de requisito mínimo exigido.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA/DF).